Tribunal: TJES
Processo: 5000291-64.2025.8.08.0025
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000291-64.2025.8.08.0025
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
RECORRIDO: AUGUSTA BERTI e outros (3)
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. PORTABILIDADE E EMPRÉSTIMO FRAUDULENTOS. REVELIA MANTIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes pedidos de declaração de inexigibilidade de débito, restituição em dobro e indenização por danos morais. 2. As autoras alegam terem sido vítimas de fraude que resultou na transferência não autorizada de domicílio bancário para cidade distante 140 km de sua residência e na contratação de empréstimos sem consentimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência na audiência de conciliação justifica a manutenção da revelia; (ii) determinar se a restituição de valores deve ocorrer de forma simples ou dobrada ; e (iii) avaliar se o valor fixado a título de danos morais é razoável diante das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência da parte ré à audiência de conciliação nos Juizados Especiais importa em revelia, independentemente da apresentação de defesa escrita, nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/1995. 4. A restituição em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC) independe da prova de má-fé, bastando a constatação de cobrança indevida que não decorra de erro justificável, conforme tese fixada pelo STJ no Tema 929. 5. O dano moral é configurado pelo desvio produtivo e angústia das autoras, idosas e beneficiárias do INSS, que precisaram se deslocar por longa distância para acessar verba alimentar, sendo o valor de R$ 6.000,00 adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A ausência do réu na audiência de conciliação atrai os efeitos da revelia no rito da Lei nº 9.099/1995. 2. A restituição em dobro prevista no art. 42 do CDC é cabível em casos de cobrança bancária indevida, independentemente de má-fé, salvo erro justificável".

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, art. 20; CDC, art. 42, p.u.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 929; STJ, Súmula nº 479.

RELATÓRIO

1. Da Causa de Pedir (Inicial).
As autoras, Augusta Berti e Marta Alice Angeli (mãe e filha), alegam ter sido vítimas de uma manobra fraudulenta realizada por uma empresa de consultoria que, sob o pretexto de cancelar empréstimos de Reserva de Margem Consignável (RMC) e restituir valores, acabou por efetuar a portabilidade de seus benefícios previdenciários e a contratação de novos empréstimos junto ao
Banco Mercantil do Brasil S.A.
sem o consentimento das mesmas. Relatam que a conta para recebimento dos benefícios foi transferida para uma agência em Vitória-ES, situada a mais de 140 km de sua residência em Itaguaçu-ES. Em razão da fraude, receberam seus benefícios em valores drasticamente reduzidos. Pleitearam a anulação do negócio jurídico, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

2. Da Sentença.
O juízo de origem julgou procedentes em parte os pedidos autorais, o que resultou na declaração de inexigibilidade do contrato, na condenação à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados com base no Art. 42 do CDC e na fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 para cada uma das autoras.

3. Das Razões Recursais.
Em suas razões, o Banco Mercantil do Brasil S.A. busca a reforma do julgado argumentando, preliminarmente, que os efeitos da revelia devem ser mitigados diante da existência de provas de cumprimento da liminar e colaboração processual nos autos ; no mérito, defende a restituição dos valores na forma simples pela suposta ausência de má-fé , pleiteia a redução do quantum indenizatório a título de danos morais sob a alegação de excesso e observância aos critérios de razoabilidade e, por fim, sustenta a impossibilidade técnica de cumprir a obrigação de não realizar a portabilidade, afirmando que tal ato depende exclusivamente da vontade do beneficiário junto ao INSS.

VOTO

4
. Correta a decretação da revelia. Nos Juizados Especiais, a ausência da parte ré à audiência de conciliação importa em revelia, independentemente da apresentação de contestação escrita, conforme dita o art. 20 da Lei 9.099/95. O cumprimento de liminar não supre a necessidade de comparecimento ao ato processual solene.

5
. A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes cometidas por terceiros é objetiva (Súmula 479 do STJ). O banco recorrente não apresentou prova da regularidade da contratação ou da ciência inequívoca das consumidoras quanto à transferência de domicílio bancário para cidade distante.

6.
Quanto à repetição do indébito, o entendimento do STJ (EAREsp 676.608/RS e Tema 929) consolidou que a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do art. 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo (má-fé ou culpa) do fornecedor. Basta que a cobrança seja indevida e não decorra de erro justificável. No caso, a falha sistêmica que permitiu a fraude não constitui erro justificável. Portanto, mantém-se a condenação à restituição dobrada.

7.
O dano moral é
in re ipsa
. As autoras, idosas e beneficiárias do INSS, tiveram seus proventos reduzidos e foram forçadas a se deslocar por mais de 140 km para resolver questões financeiras básicas oriundas de falha do banco. O valor de
R$ 6.000,00
para cada autora atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a capacidade financeira do ofensor e o caráter pedagógico da medida.

8.
Embora a portabilidade seja um ato que envolva o INSS, a condenação visa o retorno ao
status quo ante
. Cabe à instituição financeira abster-se de criar obstáculos ou processar retenções indevidas, colaborando para o encerramento definitivo do vínculo fraudulento já iniciado pelas autoras.

DISPOSITIVO.

9.
Ante o exposto,
VOTO pelo CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO
do recurso, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos.

10.
Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em
20% sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)